Tribunal: STJ
Processo: 2166783-71.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857986 - MG (2025/0049847-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO PRO CONSTRUÇÃO 3
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
GRAZIELA DE SOUZA - MG152636
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: SONIA MARIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELOISA MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA SILVA DOS SANTOS - MG096002
KARLA APARECIDA DIAS FERREIRA NEVES - MG137583
INTERES.
: ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA
INTERES.
: RESENDE
TAVARES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PENHORA. IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
DÍVIDA
VINCULADA
À
INCORPORAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO INTERNO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 1.021, §
4o, DO CPC. NÃO APLICÁVEL.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. No caso, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Quanto à multa por litigância de má-fé, não se verifica, neste momento,
o caráter protelatório do recurso, tornando-se desnecessária a sua
aplicação.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48289369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a0b8d039-b78f-4591-ab62-bf08d37110cb

Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a0b8d039-b78f-4591-ab62-bf08d37110cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857986 - MG (2025/0049847-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO PRO CONSTRUÇÃO 3
ADVOGADOS
: MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
GRAZIELA DE SOUZA - MG152636
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: SONIA MARIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELOISA MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA SILVA DOS SANTOS - MG096002
KARLA APARECIDA DIAS FERREIRA NEVES - MG137583
INTERES.
: ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA
INTERES.
: RESENDE
TAVARES
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PENHORA. IMÓVEL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
DÍVIDA
VINCULADA
À
INCORPORAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO INTERNO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 1.021, §
4o, DO CPC. NÃO APLICÁVEL.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. No caso, a divergência jurisprudencial não foi devidamente
demonstrada, porque ausente o cotejo analítico entre os casos
confrontados, violando os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Quanto à multa por litigância de má-fé, não se verifica, neste momento,
o caráter protelatório do recurso, tornando-se desnecessária a sua
aplicação.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de
que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja
a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO PRO CONSTRUÇÃO
3 contra a decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial em virtude da incidência do óbice da Súmula no 7/STJ e da ausência
de cotejo analítico para demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial (e-STJ fls.
987-990).
Documento eletrônico VDA47606292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 9d38693b-d667-4380-a954-922a8c9a3060

Em suas razões (e-STJ fls. 994-1.007), a agravante reitera que houve
negativa de vigência ao art. 31-B da Lei no 4.591/1964, além de divergência em
relação ao entendimento adotado por outros tribunais, sendo desnecessária a análise
das provas dos autos.
Sustenta que o art. 31-B da Lei no 4.591/1964 estabelece a possibilidade
de averbação no Registro Imobiliário do termo firmado pelo incorporador para a
constituição do património de afetação a qualquer tempo e que,

"(...) conforme comprovado no documento de ordem no. 178 FOI
PROCEDIDA A DEVIDA AVERBAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO
DE AFETAÇÃO, na matrícula de no. 133206, referente ao bem imóvel sobre o
qual recaiu a constrição judicial" (e-STJ fl. 1.000).

Afirma que o acórdão contrariou a prova documental e que realizou a
demonstração analítica da divergência jurisprudencial.
Impugnação às e-STJ fls. 1.013-1.026, requerendo a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O tribunal de origem manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade pelos seguintes fundamentos:

"(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto
da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora
sobre o imóvel da agravante, sob os seguintes fundamentos:
Relativamente a regularidade da penhora efetivada
nos autos, importa destacar que o imóvel penhorado, não se
encontra gravado com nenhuma averbação de patrimônio
de afetação, como se nota das certidões de matrículas
atualizadas
acostadas
nos
ID's
10108945833
. Ademais, conforme exceção
/10108977703 e 10108975557
prevista no §1o do art. 31-A da Lei
4.591/64,
a
impenhorabilidade do patrimônio de afetação não é oponível às
dívidas e obrigações vinculadas à respectiva incorporação. Na
espécie, verifica-se que o crédito é originário dos danos causados
por desabamento decorrente da construção de imóvel da empresa
executada, e, por isso, referido patrimônio, ainda que estivesse
sob o regime de afetação, poderia ser utilizado para adimplir a
dívida
Pois bem.
Sabe-se, em conformidade com a tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 108, que o
cabimento da exceção de pré-executividade se vincula ao atendimento
concomitante de dois requisitos, quais sejam: '(...) (a) é indispensável que a
Documento eletrônico VDA47606292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 9d38693b-d667-4380-a954-922a8c9a3060

matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória'.
Quanto à alegação de impenhorabilidade, tem-se que razão não
assiste aos agravantes, pois o imóvel sobre o qual recaiu a penhora não
se encontra submetido ao regime de afetação, uma vez que ausente a
.
averbação correspondente em sua matrícula
Ressalta-se que o respectivo regime possui regramento especifico
na Lei 4.951/94, que em seu artigo 31-B prevê expressamente que:

Art. 31-B. Considera-se constituído o patrimônio de
afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de
Imóveis, de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso,
também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o
terreno.
Com efeito, contrário ao defendido pelos agravantes, o fato de
constar no estatuto social da empresa agravante que todos seus bens
móveis e imóveis são inteiramente afetados para sua finalidade
social, não corresponde a dizer que esses bens se tratam de
.
patrimônio de afetação
(...)
Igualmente, apesar de os agravantes trazerem à ordem 178
a matrícula do imóvel penhorado com a averbação do patrimônio de
afetação, tem-se que a respectiva averbação fora realizada (09/05
/2024) após a penhora do imóvel (17/08/2023), em afronta aos
objetivos do regime de afetação e aos princípios da boa-fé, razão pela
.
qual não há que se falar no reconhecimento da impenhorabilidade
Outrossim, ainda que se considerasse regular a respectiva
averbação, constata-se que a dívida executada, decorrente dos
prejuízos causados pela construção do imóvel, está vinculada à
incorporação, razão pela qual não há que se falar em
impenhorabilidade da unida imobiliária, porquanto o referido bem
constitui, justamente, patrimônio de afetação para responder por
.
dívidas e obrigações relacionadas à incorporação respectiva
(...)
Logo, não subsiste a alegação dos agravantes de
impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, razão pela qual revela-se
escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré- executividade"
(e-STJ fls. 850-853 - grifou-se).

A Corte local, após a análise das provas existentes nos autos, concluiu que

"(...) o imóvel sobre o qual recaiu a penhora não se encontra submetido ao regime de
".
afetação
Assim, como já asseverado na decisão agravada, rever as conclusões do
tribunal local acerca do princípio da boa-fé e da vinculação da dívida com a
incorporação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
A esse respeito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. REVISÃO. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A penhora do patrimônio de afetação é possível quando o crédito decorre
da consecução do empreendimento imobiliário, o que não é o caso dos autos.
2. No caso concreto, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o
objetivo de acolher a pretensão recursal para que se reconheça a viabilidade
da penhora de bem supostamente afetado ao patrimônio do empreendimento
em questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA47606292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 9d38693b-d667-4380-a954-922a8c9a3060

/STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial'.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.163.954/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/3/2024
).
20/3/2024

No tocante ao paradigma invocado, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, também não há como conhecer do dissídio, visto que não houve a realização
do devido cotejo analítico entre os arestos confrontados, restando desatendidas as
exigências legais estatuídas pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls. 1.013-1.026), por
não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se
desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
No tocante à multa requerida na impugnação, a Segunda Seção decidiu que
a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil não
é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo
interno.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS
QUANTO AOS HONORÁRIOS E A MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.
2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
2. Não verifico na espécie os pressupostos necessários e exigidos pelo art.
1.022 do CPC/2015 para o acolhimento dos Aclaratórios, visto que nenhuma
omissão, obscuridade, contradição ou erro material existe, no corpo do
decisum, que justifique o oferecimento desse recurso.
3. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos
Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, atribuir-lhes
efeitos infringentes.
4. São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de
interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição.
5. O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de
jurisdição, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não
comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe
que
o
agravo
interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente
que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória.
7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para
prestar esclarecimentos" (EDcl no AgInt no AREsp 2.161.136/MG, Rel.
Documento eletrônico VDA47606292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 9d38693b-d667-4380-a954-922a8c9a3060

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/6/2023
de
- grifou-se).
28/6/2023

No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória na
interposição de recurso previsto pela lei, necessário, inclusive, para esgotar esta
instância, requisito indispensável à interposição de eventual recurso extraordinário.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 9d38693b-d667-4380-a954-922a8c9a3060

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.986 / MG
Número Registro: 2025/0049847-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024130221435
0024130387988
0024131093254
0024131179251
10000211294616001
10000232431619001
10000232431619002
10000232431619003
10000232431619005
10000232431619007 10024131179251001 10024131179251002 11792519520138130024 143091692
20150000936370 21667837120248130000 22072244920158260000 24130221435 24130387988
24131093254 24131179251 50551122220218130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO PRO CONSTRUÇÃO 3
ADVOGADOS : MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
GRAZIELA DE SOUZA - MG152636
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: SONIA MARIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELOISA MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAROLINA SILVA DOS SANTOS - MG096002
KARLA APARECIDA DIAS FERREIRA NEVES - MG137583
INTERES.
: ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA
INTERES.
: RESENDE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA48266979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 9ae5cc7f-0e25-41e8-9184-bd94bd91d478

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO PRO CONSTRUÇÃO 3
ADVOGADOS : MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
GRAZIELA DE SOUZA - MG152636
AGRAVADO
: MANOEL DE JESUS OLIVEIRA
AGRAVADO
: SONIA MARIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: HELOISA MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CAROLINA SILVA DOS SANTOS - MG096002
KARLA APARECIDA DIAS FERREIRA NEVES - MG137583
INTERES.
: ANGELA SARAIVA PORTES SOUZA
INTERES.
: RESENDE TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:55
Código de Controle do Documento: 9ae5cc7f-0e25-41e8-9184-bd94bd91d478